Tribunal: TJSP
Processo: 1062539-25.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Inconstitucionalidade do Decreto no 46.228/05 e dos arts. 7o-A, 7o-B e 12, da Lei 11.154/91, declarada pelo Órgão Especial do TJSP – O valor venal base de cálculo do IPTU ou o da transação, o que for maior, é que deve servir como base de cálculo do ITBI – Tese fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 pelo 7o Grupo de Câmaras

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Inconstitucionalidade do Decreto no 46.228/05 e dos arts. 7o-A, 7o-B e 12, da Lei 11.154/91, declarada pelo Órgão Especial do TJSP – O valor venal base de cálculo do IPTU ou o da transação, o que for maior, é que deve servir como base de cálculo do ITBI – Tese fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 pelo 7o Grupo de Câmaras de Direito – Fato gerador que se dá com o registro imobiliário – Não incidência de encargos moratórios em momento anterior – Correção monetária – Necessidade de reposição do valor da moeda pela perda inflacionária desde a formalização do negócio – Precedentes do STJ e TJSP – Recurso voluntário da Municipalidade e reexame necessário parcialmente providos.